Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-15.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DA COMPRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESVIO PRODUTIVO. INAPLICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida à obrigação de lhe restituir a quantia de R$ 79,59 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Afirmou que no dia 20/7/2024 adquiriu da parte requerida o produto ÔMEGA 3 – WP X 1, pelo valor de R$ 79,59, no entanto, o produto não foi entregue no prazo assinalado. Alegou que entrou em contato com a parte requerida por duas vezes (uma por e-mail e outra por whatsapp), todavia, sem sucesso. Ante a negativa de resolução do problema extrajudicialmente, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos elementos processo (carteira de trabalho de ID 71511203) se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71511208).
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que sofreu danos com a conduta da recorrida, porquanto houve perda valiosa de seu tempo, eis que tentou por vários meios e por diversas vezes, de forma administrativa e extrajudicial, resolver a situação, sem jamais receber respostas efetivas que solucionasse o problema. Aduziu que só teve o valor estornado após o ajuizamento da ação. Afirmou que teve desgaste psicológico pela quebra da expectativa de que a compra fosse satisfatória, segura e que o produto comprado seria entregue e porque após várias tentativas de ser ressarcida pela empresa requerida, não obteve nenhuma resposta, forçando a recorrente a entrar com uma ação judicial para solucionar o problema. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da incidência de danos morais indenizáveis.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em tela, de hipótese de dano moral presumido. O inadimplemento contratual isoladamente não caracteriza conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral. No caso em exame, a frustração advinda dos fatos apontados nos autos não é apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos, a recorrente não demonstrou qualquer fato concreto que evidencie a ocorrência de prejuízo aos atributos de sua personalidade, tampouco há comprovação da perda de tempo útil significativa para a aplicação da teoria reclamada. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da empresa requerida a reparação dos alegados danos morais.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.